Tribunal: STJ
Processo: 5005558-37.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135479 - SP(2025/0483558-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIO PAGNOZZI JUNIOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE MILHORATO COSTA MARTINS FERREIRA -
DF035474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
, compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bad5c4eb-6a97-4138-a235-32e4fe62c6cc

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bad5c4eb-6a97-4138-a235-32e4fe62c6cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135479 - SP(2025/0483558-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIO PAGNOZZI JUNIOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE MILHORATO COSTA MARTINS FERREIRA -
DF035474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MÁRIO PAGNOZZI
JÚNIOR para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 2125/2126, em que não conheci do
agravo em recurso especial, visto que a parte agravante deixou de impugnar,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que, ao
contrário do consignado, infirmou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA55763227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 8e066613-f2fc-4120-b7e3-d662f01c5d57

Impugnação.

É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, nos termos do
do
e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 932, inciso III,
CPC/2015
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
No caso, da análise dos autos, verifico que a inadmissão do
especial se deu, entre outros fundamentos, com base na Súmula 284 do STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar, específica e
adequadamente, tal motivação.
Destaco, por oportuno, não ser suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível, do
agravante, o efetivo ataque aos seus fundamentos.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55763227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 8e066613-f2fc-4120-b7e3-d662f01c5d57

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.135.479 / SP
Número Registro: 2025/0483558-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055583720234030000 50118062320214036100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO PAGNOZZI JUNIOR
ADVOGADO : ALEXANDRE MILHORATO COSTA MARTINS FERREIRA -
DF035474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO PAGNOZZI JUNIOR
ADVOGADO : ALEXANDRE MILHORATO COSTA MARTINS FERREIRA -
DF035474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:44
Código de Controle do Documento: ba16cc94-07c8-4be2-ad75-346aa6096cda

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:44
Código de Controle do Documento: ba16cc94-07c8-4be2-ad75-346aa6096cda